Tribunal: TJMT
Processo: 1018972-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018972-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes, COVID-19]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), EUZIETE SOARES DE FREITAS - CPF: 714.808.701-53 (AGRAVANTE), HENRIQUE AUGUSTO FRITZ - CNPJ: 35.009.105/0001-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO DE IMISSÃO DO AGRAVADO NA POSSE DE BEM IMÓVEL – BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EM TRÂMITE
– AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

De acordo com a norma prevista no artigo 37, e parágrafos, do Decreto-lei n. 70/66, a imissão de posse é ato contínuo ao registro da carta de arrematação ou adjudicação, com a transferência da titularidade e posse do imóvel.

2.

Desse modo, a ação que lhe move a agravada é de natureza petitória, destinada a assegurar ao promitente comprador haver do promitente vendedor, ou de terceiros, a posse de que ainda não usufruiu, sobre o bem objeto do contrato, sendo necessário para tanto o título dominial e inexistência de posse.

3.

Embora a agravante discuta, paralelamente, suposta irregularidade processual nos atos expropriatórios, é cediço que não se opõem ao proprietário legal, de sorte a obviar a obrigação de entrega de bem cujo domínio se adquiriu por título hígido.

4.

Nesse sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que a prejudicialidade externa, que revê a anulação de leilão, não se impõe nas ações de imissão de posse, nem para revogar liminar deferida e tão pouco suspender ação em trâmite.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por EUZIETE SOARES DE FREITAS em face da decisão deste Relator que indeferiu liminar de efeito suspensivo pleiteada no seu Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 1014353-44.2020.8.11.0002, movida em seu desfavor por HENRIQUE AUGUSTO FRITZ, que deferiu a tutela de urgência postulada, para imitir o autor na posse do imóvel registrado na matrícula de n. 70.363 do 1o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande/MT, devendo a parte ré desocupar o imóvel em discussão no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva.

Alega a agravante, em apertada síntese, que foi determinada a desocupação imóvel, objeto da ação de origem, sem, contudo, observar o óbice causado pela pandemia do coronavírus que assola o país, não se sabendo ao certo quando a situação será normalizada.

Aduz que busca a concessão do efeito suspensivo recursal, em razão de que com a pandemia, devendo a medida ser postergada, consoante Protocolo das autoridades da Saúde.

Protesta pela suspensão da execução do despejo determinado na ação de origem, sendo razoável, especialmente neste contexto de pandemia em que os direitos fundamentais à moradia e à saúde estão em jogo, consagrando-se a função social da habitação, a fim de evitar a propagação do Covid-19.

Assim, requer, caso não seja exercido o juízo de retratação, seja o Agravo Interno levado a julgamento pelo Colegiado e provido, para conceder o da decisão que determinou o despejo em relação ao imóvel, objeto de discussão na ação de origem.

Em 22/09/2020, a Agravante atravessou petição nominada de “Incidente de Suspeição” (ID 58155024), na qual imputa a parcialidade deste julgador e pede sua declaração como suspeito, deixando de indicar em qual hipótese legal teria incidido.

Em manifestação nos autos (ID 59382956), este Relator recusou a Exceção de Suspeição por total descabimento das imputações feitas pelos Excipientes, requerendo sua rejeição sumária pelo relator, consoante possibilita o § 1o do art. 220, do nosso Regimento Interno, c/c §3o do art. 148 do CPC.

Seguindo o disposto no art. 219 do aludido Regimento, determinei fosse instaurado, em apartado, incidente de Exceção de Suspeição e distribuído a um membro Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça (art. 17, ‘e’, do RITJMT).

Diante da nova sistemática processual, na remota hipótese de não ser liminarmente rejeitada a Exceção, que seja fixado, nos termos do art. 146, §2o, do NCPC, em quais efeitos o incidente é recebido.

Foi distribuída a Exceção de Suspeição no. 1021234-43.2020.8.11.0000 para o Órgão Especial, tendo como Relator o Exmo. Sr. Des. Orlando de Almeida Perri, o qual, em decisão monocrática, entendeu pela rejeição liminar do incidente, nos termos do artigo 146, §4o, do CPC, e art. 220, §1o, do RITJ-MT (ID 64235998).

A parte excipiente interpôs Agravo Interno (ID 64741493), o qual foi desprovido, à unanimidade (ID 69177487).

Referida decisão transitou em julgado em 29/01/2021 e os autos volveram conclusos a este Relator.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da tutela de urgência para imissão na posse concedida na instância singela.

Na origem, trata-se de AÇÃO IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por HENRIQUE AUGUSTO FRITZ-ME em desfavor de EUZIETE SOARES DE FREITAS, aduzindo, em síntese, que arrematou em leilão o imóvel matriculado sob no. 70.363 do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT e sua aquisição foi devidamente registrada em abril de 2020, bem assim promoveu a notificação extrajudicial da requerida para desocupar o imóvel, contudo não houve consenso entre as partes.

Em sede de antecipação de tutela, o demandante requer que a parte ré seja compelida a desocupar o imóvel, a fim de ser imitido na posse, impondo multa em caso de descumprimento.

Antes da citação, a parte requerida apresentou contestação, alegando exceção de incompetência e informando que propôs a Ação Anulatória no. 1006694-66.2020.4.01.3600 em desfavor da Caixa Econômica Federal, em trâmite pela 8a Vara Federal-MT, arguindo a nulidade da hasta e da consolidação da propriedade do imóvel.

Em novas manifestações, a parte Ré requereu que a presente ação fosse sobrestada até o julgamento final da ação anulatória, bem como informou que solicitou a inclusão do autor no polo passivo daquela ação em trâmite na Justiça Federal, além de pugnar pelo indeferimento do pedido de desocupação ante a impossibilidade do despejo da família em meio a pandemia mundial do COVID-19.

Quando da análise do pedido liminar, entendendo pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC; inexistência de conexão entre a presente ação e a ação anulatória, tampouco qualquer prejudicialidade; e que a pandemia não tem o condão de converter a natureza da posse precária exercida pela ré, o Magistrado de piso concedeu a tutela de urgência para imitir o autor na posse do imóvel, devendo a parte ré desocupar o imóvel em discussão no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva.

Irresignada, a Requerida interpôs agravo de instrumento, pleiteando, em sede de liminar recursal, a concessão do efeito suspensivo sobre a decisão primeva.

Distribuído à minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por indeferir o efeito suspensivo ao recurso, cujos fundamentos transcrevo, a fim de evitar tautologia:

“(...) De acordo com a norma prevista no artigo 37, e parágrafos, do Decreto-lei n. 70/66, a imissão de posse é ato contínuo ao registro da carta de arrematação ou adjudicação, com a transferência da titularidade e posse do imóvel.

Desse modo, a ação que lhe move o agravado é de natureza petitória, destinada a assegurar ao promitente comprador haver do promitente vendedor, ou de terceiros, a posse de que ainda não usufruiu, sobre o bem objeto do contrato, sendo necessário para tanto o título dominial e inexistência de posse.

Nessas condições as discussões acerca da irregularidade na intimação da agravante, relativo ao leilão do imóvel e ao Contrato de Compra e Venda firmado entre a agravante e a Caixa Econômica Federal, são estranhas ao juízo petitório, devendo ser discutidas em ação própria. A natureza da presente ação não dá margem às discussões pretendidas pela agravante.

Destarte, tendo o imóvel sido adquirido regularmente pela recorrida, conforme arrematação e matrícula antes referidas se mostra presente a prova inequívoca do direito de propriedade alegado, daí porque inexiste razão para obstar a imissão desta na posse do bem.

A ação de imissão de posse, pela sua própria natureza, diz respeito ao direito do adquirente de obter, por força do justo título que detém a posse do imóvel que lhe foi transferida, não havendo sequer falar em prejudicialidade externa.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula no 283/STF. 2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula no 7/STJ. 3. Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017).

Logo, diante da averbação de arrematação e de compra e venda na matrícula do imóvel realizada nos autos (ID 33341619-p.9-origem) deve ser mantida a decisão que autorizou a imissão da agravada na posse do imóvel.

No que pertine a suspensão do imediato cumprimento do mandado de imissão de posse, face ao advento da pandemia pelo CORONAVIRUS (COVID 19), melhor sorte não sorte a agravante.

Não se desconhece que o país atravessa a pandemia do COVID-19 a mais grave crise do sistema de saúde do último século.

Por outro lado, salta aos olhos que a mora, a consolidação da propriedade, os leilões e a aquisição do imóvel são fatos anteriores à pandemia.

A rigor, a agravante deveria ter desocupado o imóvel há meses, já que exerce posse precária.

A pandemia do coronavírus não tem o condão de converter a natureza da posse exercida pela ora agravante. Em outras palavras, a pandemia não converte a posse precária do recorrente em posse justa.

A recomendação de isolamento pode ser cumprida, porém em outro local, e não no imóvel indevidamente ocupado há meses.

Frisa-se que a concessão da liminar poderia provocar dano inverso. O agravado, que comprou e pagou pelo imóvel, poderia ser privado de ocupá-lo, em prejuízo da necessidade de isolamento social, de maneira que suspender a ordem de imissão na posse em razão da pandemia significaria prestigiar a inércia da agravante, o que não se admite.

Ademais, é preciso entender que a pandemia COVID-19 não é uma moratória geral para o cumprimento de todas as obrigações. Devem ser demonstradas as circunstâncias de cada caso concreto para eventual configuração de força maior ou de caso fortuito, a teor do art. 393 do CC. O inadimplemento muito anterior à pandemia significa que a agravante já deveria ter desocupado o imóvel há meses.

Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada. (...)”

Como se vê, não é mesmo o caso de suspender a imissão na posse concedida ao agravado.

De acordo com a norma prevista no artigo 37, e parágrafos, do Decreto-lei n. 70/66, a imissão de posse é ato contínuo ao registro da carta de arrematação ou adjudicação, com a transferência da titularidade e posse do imóvel.

Embora a agravante discuta, paralelamente, suposta irregularidade processual nos atos expropriatórios, é cediço que não se opõem ao proprietário legal, de sorte a obviar a obrigação de entrega de bem cujo domínio se adquiriu por título hígido.

A natureza da presente demanda não dá margem às discussões pretendidas pela agravante, uma vez que a
ação de imissão na posse, intentada pelo agravado, é de natureza petitória, destinada a assegurar ao promitente comprador haver do promitente vendedor, ou de terceiros, a posse de que ainda não usufruiu, sobre o bem objeto do contrato, sendo necessário para tanto o título dominial e inexistência de posse.

Nessas condições as discussões acerca de supostas irregularidades no leilão do imóvel são estranhas ao juízo petitório, devendo ser discutidas em ação própria.

Logo, diante da consolidação e averbação na matrícula do imóvel realizada, deve ser mantida a decisão que autorizou a imissão do agravado na posse do imóvel.

Nesse sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que a prejudicialidade externa, que revê a anulação de leilão, não se impõe nas ações de imissão de posse, nem para revogar liminar deferida e tão pouco suspender ação em trâmite:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA POR ARREMATANTE DE IMÓVEL CONTRA OS OCUPANTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do artigo 265, IV, "a", do Código Civil de 2002, deve o juiz decretar a suspensão do processo quando houver questão prejudicial (externa) cuja solução é pressuposto lógico necessário da decisão que estará contida na sentença. 2.
Nesse passo, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio
" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). 3. A demanda petitória ajuizada objetivou amparar o proprietário sem posse e de boa-fé, que arrematou imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal, por isso não há falar em suspensão da demanda até o julgamento final da ação anulatória de adjudicação extrajudicial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1151040/RJ (2009/0145420-7), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 14/02/2012, DJe 22/02/2012). Destaquei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E ANULATÓRIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1.
O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que 'o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio' (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98)
. Precedentes: AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje de 22/02/2012; AgRg no Ag 779.534/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 07/05/2008; REsp 254458/RJ, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 14/03/2005. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 348.873/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Destaquei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula no 283/STF. 2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula no 7/STJ. 3.
Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017). Destaquei.

Ou seja, a existência de Ação Anulatória não impossibilita o julgamento da ação de imissão na posse proposta pelo arrematante do bem.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021